Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700148-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO D E S P A C H O Trata-se de ação de restauração de autos proposta pelo Distrito Federal, ante o desaparecimento dos autos do Mandado de Segurança no 1998 00 2 000351-7, transitado em julgado em 8/9/2009 e encaminhado ao arquivo em 16/10/2015. O Distrito Federal apresentou cópias de documentos constantes do feito originário que se encontravam em seu poder nos IDs 13490857, 13490858, 13492209, 13492210, 13492211, 13492212, 13492213, 13492214, 13492215, 13492216, 13492217, 13492218, 13492219 e 13492220. Intimado a contestar o pedido, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO – manifestou ciência da restauração de autos (ID 13886177) e apresentou cópia integral do feito, desde a inicial até a apreciação do Recurso Extraordinário pelo e. Supremo Tribunal Federal (IDs 13886182, 13886183, 13886184, 13886185 e 13886187). Considerando que o feito originário já transitou em julgado e os autos encontravam-se arquivados, entendo despicienda qualquer providência para repetição de provas, na forma do art. 715, CPC. Contudo, antes de prosseguir no feito, manifeste-se o requerente sobre a suficiência dos documentos juntados pelo requerido para o julgamento da restauração de autos pretendida, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator